Tribunal: TJDFT
Processo: 0732313-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. USO ATÍPICO E DESVIRTUADO DA FINALIDADE ESPECÍFICA DESSA MODALIDADE DE INVESTIMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA COMPROVADAMENTE NÃO UTILIZADA PARA GUARDAR DINHERIO COM ALGUM RENDIMENTO FINANCEIRO. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE HABITUAIS E FREQUENTES MOVIMENTAÇÕS FINANCEIRAS COM OSTENSIVOS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. II – METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. DISCIPLINA FIXADA NA DECISÃO RECORRIDA NOS EXATOS TERMOS EM QUE POSTULADO PELO AGRAVANTE. INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO NÃO CONFIGURADO. III - RECURSO EM PARTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Falta interesse recursal ao agravante no que concerne à insurgência expressa pela assertiva de que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir da data de ajuizamento da ação até o pagamento parcial do débito pelo bloqueio de ativos financeiros, e de que após o decote da quantia penhorada deve ser monetariamente atualizado o valor remanescente, pois nesses exatos termos decidiu o juízo de primeiro grau. Recurso nessa parte não conhecido.
2. Penhora. Ativos financeiros em conta poupança. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada conta bancária específica para guardar dinheiro com algum rendimento, a chamada caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor, a quem incumbe fazer prova da condição de impenhorabilidade da quantia indisponibilizada pelo juízo em sua conta bancária, consoante preceitua o art. 845, § 3o, I, do CPC.
2. Afronta a lei, sob essa perspectiva, a desconstituição da penhora em situações que flagrantemente evidenciam o desvirtuamento da conta poupança, por seu uso atípico, visto que não verificadas as condições de seu normal uso como conta específica para guardar dinheiro com algum rendimento financeiro. Vale recordar nesse ponto ser a poupança investimento que visa ao desenvolvimento social, tanto que 65% dos recursos nela aplicados são obrigatoriamente direcionados ao mercado imobiliário. Logo, o uso da conta poupança como conta corrente ofende para além do direito do credor, que se vê vítima da tentativa de ocultação, pelo devedor, de recursos verdadeiramente destinados a ordinária movimentação, conquanto a eles atribuída aparente destinação de recursos a serem guardados para formação de reserva financeira protetora de necessidades do devedor e de sua família.
4. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo Judiciário na satisfação do crédito excutido (arts. 835, I, e 837, CPC), de maneira que, não demonstrado pelo executado que realiza movimentação de recursos depositados em conta poupança de forma compatível com a finalidade específica dessa carteira de investimento, a quantia bloqueada deve ser convertida em penhora para assegurar a satisfação do crédito reclamado em procedimento executivo.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.